Tribunal: STF
Processo: HC 212403
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Wojciechowski Dorneles da Silva, em favor de Gregory Aranda de Moura, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 155.587/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso, preventivamente, em 05/02/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e III (duas vezes), na forma dos arts. 29 e 69, do Código Penal. A defesa impetrou prévio writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos da seguinte ementa: 



    […]



    Nesta Corte, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, decorrente da ausência de fundamentação idônea para a segregação cautelar, por não estarem presentes os requisitos legais autorizadores, previstos no art. 312 do CPP. Aduz que o decreto de prisão preventiva teria se baseado na gravidade abstrata do delito. 



    Tecendo várias considerações acerca do contexto fático-probatório dos autos, alega que não há indícios suficientes de autoria, ponderando que o recorrente não foi reconhecido “como autor do crime ou mesmo como participante da festa onde os fatos se deram” (e-STJ, fl. 89). 



    Defende, ainda, ser suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, ressaltando que o recorrente é primário e não possui condenações. 



    Argui também “a ilegalidade da prova obtida em decorrência de medida restritiva autorizada em feito diverso, devendo esta ser desentranhada dos autos” (e-STJ, fl. 89). 



    Requer, ao final, a revogação da custódia preventiva. Alternativamente, pugna pela substituição da constrição por medidas alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (eDOC 3, p. 55)



    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Consoante anteriormente decidido, quanto à tese de ausência de indícios de autoria, oportuno salientar que, consoante precedentes desta Corte, "constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus" (RHC 131.303/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 22/02/2021). 



    No tocante à fundamentação da prisão cautelar, tem-se que, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    O Juízo processante assim se manifestou, ao decretar a prisão preventiva, verbis: 



    “Assim, diante de todos os elementos, probatórios até o momento, coletados pela Autoridade Policial, parece demonstrada a materialidade das tentativas de homicídio em análise. 



    Ainda, fortes indícios de que os representados L. DOS. S P. e G. A. DE M. foram os autor dos crimes dolosos contra a vida, juntamento com Breno, tendo em vista as informações decobertas pela Polícia Civil quando da quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos aparelhos celulares deferido por este Juízo anteriormente. 



    Percebe-se que os suspeitos não possuem qualquer respeito à vida humana, já que efetuaram disparos de arma de fogo em ambiente aglomerado, com mais de quatrocentas pessoas, durante uma festa, local de divertimento. 



    Com base nesses elementos, constata-se que está presente o fundamento da necessidade da garantia da ordem pública, a justificar seja decretadas as prisões preventivas dos representados. 



    Ainda, diante de indício suficiente da autoria do delito que ora se investiga, presente está o fumus commissi delicti a fim de ensejar a segregação cautelar dos acusados. 



    Não fosse o bastante, o periculum libertatis é evidente, já que a conduta prática pelos investigados é gravíssima, visto trata-se de crime praticado por disputa entre as maiores facções do Estado. 



    Ademais, sabe-se que a prisão cautelar que garante a ordem pública tem lugar quando o agente revelar, pelos seus antecedentes, pela reincidência ou por sua periculosidade, que a sua liberdade representa um risco à sociedade. 



    Frise-se que não se tratam de indivíduos primários, mas sim de indivíduos totalmente inseridos na seara delitiva. Leandro ostenta condenações pelo delito de corrupção de menores -086/2.17.0004969-4 e 086/2.18.0004034-6 - por posse/porte de arma de fogo de uso restrito - 015/2.19.0002730-4 - responde a processo por tráfico de drogas -5004687-11.2020.8.21.0086, 5005435-43.2020.8.21.0086 e 5005486-54.2020.8.21.0086. 



    Já Grégory responde a processo por roubo majorado -001/2.17.0066338-9 - por homicídio qualificado - 086/2.18.0001395-0 e 5000226-16.2021.8.21.0165 e 5001556-82.2020.8.21.165 - posse/porte de arma de fogo de uso restrito - 086/2.18.0001729-8 - por tráfico de drogas - 086/2.20.0002595-2 - possuindo sentença condenatória por tráfico de drogas - 015/2.18.0003991-2. 



    Portanto, as circunstâncias acima indicam que a segregação cautelar se mostra, neste momento, imprescindível para a garantia da ordem pública. Por tais fundamentos, afiguram-se de todo inidôneas, ao menos por ora, as medidas cautelares previstas nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, com fulcro nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, DECRETO as PRISÕES PREVENTIVAS de LEANDRO DOS SANTOS PAIM e GREGORY ARANDA DE MOURA.” (e-STJ, fls. 104-105, grifou-se) 



    […]



     No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o agravante, em concurso de agentes, com animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo durante uma festa clandestina, com aglomeração de pessoas, vindo a atingir duas vítimas. Conforme relatado, os delitos foram desencadeados por disputa entre as facções criminosas “os mano” e “bala na cara” pelo controle do tráfico de drogas na região de Gravataí. 



    […]



    Além disso, consoante consignado no decreto preventivo, o agravante responde a outros processos criminais, inclusive pelo crime de homicídio, situação que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva. 



    […]



    Por fim, com relação à alegada nulidade de prova obtida em investigação de crime diverso, observa-se que o Tribunal de origem não analisou o pleito, no julgamento do writ originário. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. 



    Caberia a parte, diante da alegada omissão do Tribunal de Justiça, ter opostos embargos declaratórios para sanar o vício, o que não foi feito. (eDOC 3, p. 91)



    O impetrante diz que as diversas ações penais pelas quais o paciente responde não podem ser usadas na fundamentação do decreto prisional, porquanto tem direito à presunção de inocência. Afirma que não há indício de autoria. Alega, ainda, que há nulidade na investigação a ser reconhecida nesta Corte.



    Não tem razão.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    As diversas ações penais em andamento podem justificar a prisão preventiva pelo risco concreto de reiteração delitiva, de acordo com as circunstâncias do fato.



    Quanto à ausência de indícios de autoria, registrou o Tribunal que “Após a decretação da prisão preventiva de Breno e a quebra do sigilo dos dados telefônicos nos celulares apreendidos quando do cumprimento do mandado de busca - 5009982- 48.2020.8.21.0015, a polícia chegou a mais dois suspeitos, sendo um deles o presente paciente.” (eDOC 2, p. 64)



    A controvérsia relacionada à suposta invalidade da prova deve ser apreciada quando do julgamento do mérito da ação penal, sobretudo porque nem o Tribunal de Justiça nem o Superior Tribunal de Justiça sobre ela se manifestaram.



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Levante-se o sigilo dos autos, porquanto ausente motivo legal que o fundamente.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente